Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo irregularidade na entrada em domicílio do réu em razão do flagrante do crime de roubo e estando a autoria comprovada por outros elementos de prova, inexiste nulidade processual a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e oral produzida nos autos, deve ser mantida a condenação pelos crimes descritos na denúncia, especialmente quando a palavra das vítimas é consistente na afirmação de que o apelante participou do crime. 2.1. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado.
3. Recurso conhecido e não provido.